Tribunal: TJSP
Processo: 2229211-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante MAXINE TOLEDO DE ASSIS, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
2
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Maxine Toledo de Assis
Embargado: 3a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Taubaté
Voto no 15055
Ementa
Embargos de Declaração
Omissão
Inocorrência

Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição
no v. Acórdão Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
MAXINE TOLEDO DE ASSIS opõe os
presentes Embargos de Declaração em face do v. Acórdão de fls. 109/118, em
que, por unanimidade, não se conheceu da impetração de “Habeas Corpus”.
A embargante alega a ocorrência de omissão do v.
Acórdão, eis que "a sua prisão acarretará danos irreparáveis aos seus filhos,
ora impetrantes do "Habeas Corpus", os quais não têm familiares que
possam ficar com eles e sustentá-los".
Alega ainda que se trata "de uma sentença injusta,
proferida por um juiz que não se empenhou em localizar e punir o verdadeiro
culpado, como ocorreu no presente caso e está noticiado nos autos".
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
3
Inicialmente há de se consignar que os Embargos
são conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram ao não conhecimento da impetração de
"Habeas Corpus".
E os motivos que levaram a este entendimento não
serão novamente repisados.
Conforme se verifica do v. Acórdão, as questões
aqui deduzidas pela embargante não foram acolhidas, nos seguintes termos:
"Indefiro, de plano, a petição inicial.
Embora os impetrantes, nesta oportunidade, sejam
os filhos menores de Maxine Toledo de Assis, além do advogado Manoel da
Cunha, a pretensão deduzida neste pedido de “Habeas Corpus”, repete a
mesma
pretensão
deduzida
na
impetração
de
número
2159000-41.2019.8.26.0000, também de minha relatoria, cuja ordem foi
denegada por votação unânime, em 11.09.2019.
Explico.
A pretensão do presente “Habeas Corpus” é a
suspensão imediata do cumprimento do mandado de prisão expedido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
4
desfavor de Maxine Toledo de Assis, bem como a substituição do regime
semiaberto por prisão domiciliar.
Maxine Toledo de Assis, ora paciente, foi
condenada à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento do valor correspondente a 14 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, concedido
o direito de recorrer em liberdade.
Consta que a Defesa interpôs recurso de
apelação, ao qual foi dado parcial provimento, reduzindo-se a pena para 05
anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento do valor
correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário.
A Defesa também opôs embargos de declaração,
os quais foram rejeitados, por unanimidade.
Consta ainda que o v. Acórdão transitou em
julgado para o representante do Ministério Público em 23 de abril de 2019 e
para a Defesa em 13 de junho de 2019, sendo então expedido mandado de
prisão em desfavor da paciente, o qual ainda não foi cumprido.
Consta também que em 03 de maio de 2019 o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de “Habeas Corpus”,
concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto para início do
cumprimento da pena.
Por fim, os autos encontram-se aguardando o
cumprimento do mandado de prisão para posterior expedição da guia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
5
recolhimento.
Portanto, conforme já explanado em outras
oportunidades, não se trata de prisão preventiva ou de decisão ainda passível
de recurso, mas sim de prisão para efetivar o cumprimento de pena em
regime semiaberto, imposta por condenação definitiva, de sorte que não há
que se falar em prisão domiciliar com fundamento na decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no “Habeas Corpus” no 143.641/SP, ou no artigo
318, inciso III, do Código de Processo Penal, a despeito das particularidades
da situação da paciente, que possui dois filhos menores de 12 anos de idade.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HC N. 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE
PRISÃO-PENA. ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. REGIME
FECHADO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABRANDAMENTO.
ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. LIMINAR
CASSADA. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal, por sua
vez, nos autos do HC n. 143.641/SP, em 20/2/2018,
concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem
prejuízo
da
aplicação
concomitante
das
medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de
crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
6
O caso vertente, todavia, trata da postulação do benefício
durante a execução da pena imposta em condenação
definitiva, ou seja, após a realização do juízo de cognição
exauriente, diversamente da situação relativa à prisão ante
tempus, hipótese examinada pelo Pretório Excelso. [...] 7.
Ordem concedida, em menor extensão, apenas para fixar o
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
Liminar cassada.
Desta forma, ainda que haja a possibilidade de se
conceder a prisão domiciliar com a aplicação do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, tal postulação deve ser submetida, primeiramente, ao Juízo
das Execuções Criminais, com observância do princípio constitucional do
Juiz Natural e para se evitar a supressão de um grau de jurisdição.
E tratando-se de ré solta, é imprescindível o
cumprimento do mandado de prisão para o início da execução penal, e
somente a partir deste momento, eventuais pedidos poderão ser analisados
pelo Juízo da Vara das Execuções Penais.
Observo ainda que o artigo 105 da Lei de
Execução Penal determina que ao trânsito em julgado da sentença
condenatória, privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o
juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 674 do
Código de Processo Penal: “Transitando em julgado a sentença que impuser
pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o
juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
7
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE
REGIME. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO
DE PRISÃO. IMEDIATA ANÁLISE DO BENEFÍCIO.
PRESCINDIBILIDADE
DO
RECOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DAS EXECUÇÕES É O
COMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. "Nos termos da legislação em vigor,
especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e
o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de
recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da
sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso." (RHC
37.519/SP, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA. SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe
17/09/2015). 2. Havendo o trânsito em julgado e a
expedição do mandado de prisão, mostra-se necessário o
recolhimento do condenado para, iniciando o processo de
execução, seja analisado o pedido de progressão de
regime pelo juízo competente. 3. Agravo regimental
improvido”. (STJ, AgRg no HC 300745 / SP, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/04/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO.
INÍCIO
DA
EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
EXECUTÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
FUNDAMENTOS
CAPAZES
DE
MODIFICAR
O
ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que determinadas questões
inerentes à execução da pena só podem ser analisadas
pelo Juízo Executório, o qual, nos termos do art. 66,
inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal detém a
competência para avaliar as matérias inerentes ao
cumprimento da pena, dentre as quais, o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
8
progressão de regime. Precedentes. 2. É necessário frisar
que, embora seja possível a detração do período de prisão
preventiva no cálculo da pena imposta, para fins de
determinação do regime inicial, mostra-se imprescindível
que o apenado tenha dado início ao cumprimento da
reprimenda, com seu pronto recolhimento à prisão e a
expedição da guia de execução e, após tais fatos, seja o
magistrado responsável pela Vara de Execuções Penais
imbuído da competência adequada para avaliação de todo
e qualquer incidente executório. Precedentes. 3. In casu,
embora a agravante tenha permanecido segregada
cautelarmente, em prisão domiciliar, pelo período de 03
(três) anos e 01 (um) mês, a expedição de mandado de
prisão para o início do cumprimento da penalidade a ela
aplicada, cujo regime fixado foi o semiaberto, não
configura medida ilegal, uma vez que eventual pedido de
detração do período da segregação cautelar será
analisado após o início da execução da reprimenda
imposta. 4. Agravo improvido. (STJ, AgRg no RHC
98308/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
12/09/2018). (grifo nosso)
Ainda vale mencionar que já foram impetrados os
seguintes “Habeas Corpus” em favor de Maxine Toledo de Assis: 1) “Habeas
Corpus” no 2147128-29.2019.8.26.0000 impetrado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, cuja ordem foi denegada por votação unânime; 2)
“Habeas Corpus” no 2158980-50.2019.8.26.0000 impetrado pelo advogado
Manoel da Cunha, o qual não foi conhecido por unanimidade; e 3) “Habeas
Corpus” no 2159000-41.2019.8.26.0000 impetrado pelo advogado Manoel da
Cunha, cuja ordem foi denegada por votação unânime.
Também foram interpostos os seguintes “Habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2229211-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15055
9
Corpus” perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1) “Habeas
Corpus” no 500.557/SP, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, o qual não foi conhecido, mas foi concedida a ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena da
paciente; 2) “Habeas Corpus” no 519.556/SP, impetrado pela advogada Ana
Carolina Souza Reis Braga, o qual foi indeferido liminarmente; 3) “Habeas
Corpus” no 524.040/SP, impetrado pelo advogado Manoel da Cunha, o qual
também foi indeferido liminarmente.
Deste modo, não há, ao menos na esfera de
competência desta Corte, ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal que
sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a ensejar a concessão da ordem".
Portanto, não há qualquer motivo que justifique a
oposição do presente recurso.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITO OS
EMBARGOS.
Andrade de Castro
Relator